Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705699-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702981-20.2022.8.07.0001, promovido pela BIOTEC BIOLÓGICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - EPP, em desfavor da agravante, a qual deferiu a penhora de créditos devidos à executada, decorrentes do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. No Plantão Judicial do dia 18/02/2023, o eminente Desembargador Sérgio Rocha, não conheceu do pedido em sede de plantão judiciário do Conselho da Magistratura, em razão do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, não autorizar pedidos de levantamentos de dinheiro ou valores, assim como os de liberação de bens apreendidos, consoante decisão exarada no ID 43752938. Na oportunidade, determinou o encaminhamento dos autos ao e. Desembargador Hector Valverde Santana, relator natural do feito, para apreciação da tutela de urgência recursal. A agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 43767891. É o relato do necessário. Decido. Verifico que se trata de agravo de instrumento regularmente distribuído a 2a Turma Cível, que tem por objeto a reforma da decisão exarada pelo d. Magistrado de primeiro grau, nos autos Cumprimento de Sentença no 0702981-20.2022.8.07.0001, promovido pela BIOTEC BIOLÓGICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - EPP, em desfavor da agravante, pela qual foi deferida a penhora de créditos devidos à agravante, decorrentes do Contrato de Gestão Emergencial no 01/2022 – SMS-G/CPCS, firmado com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. A agravada, ciente da regularidade da tramitação do recurso, inusitadamente, encaminhara para o plantão judicial do 2o grau, hoje às 15h23min, a petição com as contrarrazões ao Agravo Instrumento. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do artigo 4o da Portaria GPR n. 334, de 06/02/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Portanto, o recebimento e análise das contrarrazões não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 334/2023. Não se trata de postulação de medida urgente para resguardar a pretensão recursal ou a utilidade do recurso, ao contrário, bastaria, com a juntada das contrarrazões, o envio do processo em fluxo normal, para a Secretaria da 2a Turma Cível. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise do recurso em questão. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2023 16:23:41. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância